Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733720-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MOISES DE JESUS PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO CONFORME A PROVA PRODUZIDA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra condenação que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) verificar se a condenação é contrária à prova dos autos; (ii) perquirir sobre a viabilidade das qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, situação verificada nos autos, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. 4. Verificada a ocorrência de múltiplos ferimentos na cabeça da vítima, provocados com instrumento contundente, os quais causaram sofrimento intenso e desnecessário, mantém-se a qualificadora do meio cruel. 5. Constatadas provas suficientes a demonstrar a utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, embriaguez, correto o reconhecimento da qualificadora pelo Conselho de Sentença. 6. Escorreito o desabono na culpabilidade do agente, ao se verificar a consumação do homicídio com múltiplos golpes de barra de ferro sobre a cabeça da vítima, provocando seis lesões cortocontusas e múltiplas fraturas no crânio, após a dissimulação de uma conversa amigável. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, III e IV; art. 59; art. 33, §2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão Número: 1384972, j. 11/11/2021, 3a Turma Criminal, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO; Acórdão Número: 1433179, j. 23/06/2022, 2a Turma Criminal Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS; Acórdão 998563, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, j. 16/02/2017; Acórdão 1914799, Rel. ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, j. 29/08/2024. O recorrente alega violação aos artigos 121, §3o, incisos III e IV, do Código Penal e 66, item 3, do Estatuto de Roma, sustentando que a mera reiteração de golpes e a embriaguez voluntária da vítima não se amoldariam às qualificadoras do meio-cruel e de uso de recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, pugnando pela revaloração das provas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 121, §3o, incisos III e IV, do Código Penal e 66, item 3, do Estatuto de Roma, e em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024